Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727920-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO SADI E SILVA IMPETRANTE: FABIO SADI E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, feito pelo próprio Impetrante/Paciente, que não juntou quaisquer documentos. Sendo assim, encaminhe-se à Defensoria Pública para manifestação. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora